Tribunal: TJBA
Processo: 8041831-42.2021.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8041831-42.2021.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: MARILUCIA GOMES MENDES SANTOS e outros (4) Advogado(s): INGRID CARIBE BASTOS, MARCOS LUIZ CARMELO BARROSO, PEDRO SILVEIRA MUINOS JUNCAL IMPETRADO: SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): RC06 ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. POLICIAIS MILITARES. AVERBAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO NA CONDIÇÃO DE ALUNO-APRENDIZ. REVOGAÇÃO ADMINISTRATIVA FUNDADA EM MUDANÇA INTERPRETATIVA POSTERIOR. IMPOSSIBILIDADE. ART. 39 DA LEI ESTADUAL Nº 12.209/2011. VEDAÇÃO À APLICAÇÃO RETROATIVA DE NOVO ENTENDIMENTO. PRINCÍPIOS DA SEGURANÇA JURÍDICA E BOA-FÉ. SEGURANÇA CONCEDIDA. Vistos, relatados e discutidos estes autos do MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8041831-42.2021.8.05.0000, em que figuram como impetrante MARILUCIA GOMES MENDES SANTOS E OUTROS e como impetrado o GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA E SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, em CONCEDER A SEGURANÇA, nos termos do voto do relator.